Tribunal: STF
Processo: ARE 1452343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO DOS TRÊS ANOS DE PRÁTICA JURÍDICA. CRITÉRIO DE CONTAGEM QUE DEVE LEVAR EM CONTA O ANO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRÁTICA JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 12 e 16), ambos foram rejeitados (Docs. 14 e 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º (separação dos poderes); 5º, caput (princípio da isonomia), e LVII; e 37, I e II, da CF/1988, bem como o Tema 485 da Repercussão geral, pois “substituiu a banca examinadora pelos seus órgão e consequentemente alterou a condição do candidato Recorrido para considerar suprida a prática forense” (fl. 9, Doc. 6), adentrando em matéria essencialmente administrativa.



    Quanto ao RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (Doc. 20), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, que “o TJCE acabou por exorbitar de suas atribuições constitucionais, na medida em que promoveu uma extensão indevida de seu mister constitucional, ofendendo diretamente o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, além de ofender ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º do Texto Maior, porquanto substitui-se ao papel da banca examinadora do certame” (fl. 9, Doc. 20).



    Aduz que ao conceder a ordem de segurança, o acórdão recorrido violou o princípio da isonomia, “especialmente porque admitiu a contagem do seu tempo de 3 (três) anos de atividade jurídica de modo diferenciado dos demais candidatos e contrário a entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, Doc. 20).



    Nessa linha, afirma que “ao permitir que o Poder Judiciário interfira na esfera administrativa e promova o afastamento dos critérios de contagem de prática forense para apenas determinado candidato, sob o argumento de que a forma de contagem deveria ser feita pelo ‘ano civil’, e não de acordo com a mais abalizada jurisprudência, sob a premissa de que isso representa ‘excesso de formalismo’, viola-se o artigo 2º, o artigo 5º, caput e inciso XXXV, precisamente no que tange à aplicação dos princípios da isonomia e da separação dos poderes” (fl. 7, Doc. 20).



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 485 e inadmitiu o Recurso Extraordinário do Estado do Ceará mediante a aplicação das Súmulas 283, 284, 279, 454 e 286 do STF (Doc. 22). De igual maneira, inadmitiu o RE do Ministério Público do Estado do Ceará mediante aplicação das Súmulas 279, 454 e 286 do STF (Doc. 23).



    Nos Agravos (Docs. 25 e 27), os recorrentes refutaram a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários com Agravos serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do ESTADO DO CEARÁ para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 6):



    “ 2.1. DA REPERCUSSÃO GERAL



    No que tange à existência da repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no respectivo conceito.



    O recurso trata de questões que devido à sua importância enquadram-se no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1035, §1º, do CPC, como sendo aquela que traduz “questões relvantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    A presente lide, a despeito de definir, também, questões subjetiva da autora, versa sobre tema que possui relevância na seara forense de todo o País Não se pode negar que os critérios para comprovação da prática forense como requisito ao ingresso na carreira do Ministério Público é matéria que possui profundo e sério conteúdo jurídico-social, especialmente porque diz respeito à questão que interessa a todos os entes federativos.



    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada em sentido diametralmente oposto àquilo que decidiu a instância de origem, violando de forma grava a Constituição da República, o que faz presumir, objetivamente, a repercussão geral do recurso extraordinário, a teor do art. 323, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o recurso impugna “decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante”.



    Deve-se ter em conta que o escopo da jurisdição é a solução das contendas e a pacificação social. Assim, a decisão neste recurso extraordinário poderá evitar o ajuizamento de outras ações idênticas e a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias, sendo extremamente necessária a análise tópica do tem questão.



    Está demonstrado que o inconformismo da entidade pública deve chegar ao conhecimento desta Corte Suprema para fins de restaurar a ordem constitucional violada, da forma ela é concebida pelo este Tribunal. Restando presentes todos os pressupostos recursais, outro caminho não há senão reformar o acórdão recorrido, consoante os argumentos a seguir.”



    Quanto à fundamentos do MP para demonstrar a repercussão geral da questão em debate, foram os seguintes (fl. 6, Doc. 20):



    “II – DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL:



    O artigo 102, §3º, da Constituição Federal é claro:



    (…)



    Não há dúvida de que o objeto do presente Recurso Extraordinário possui repercussão social e jurídica apta a autorizar a sua admissibilidade e conhecimento, com significado que supera os interesses das partes envolvidas.



    O assunto já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso público com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 23/4/2015).



    Além disso, inevitável é que o presente recurso deva ser admitido e conhecido, uma vez que presumida a repercussão geral, a teor do que já definiu a jurisprudência da nossa Corte Constitucional, a saber: “A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, §1º, do RISTF)” (RE 645057AGR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215, DIVULG 30-10-2012 PUBLIC 31-10-2012 - grifado)



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato de autoridade que indeferiu pedido de inscrição definitiva do ora recorrido – candidato ao cargo de Promotor de Justiça do Estado do Ceará – ao fundamento de que não comprovou a prática jurídica pelo período exigido. 



    O Juízo de origem concedeu a ordem de segurança postulada ao fundamento de que o impetrante cumpriu todos os requisitos necessários ao exercício do cargo para o qual fora aprovado, pois a atividade jurídica trienal a que refere o art. 93, I, da CF/1988 conta-se da data da conclusão do curso de Direito. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 4):



    “1. Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao d. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu pedido de inscrição definitiva do candidato Impetrante no concurso para o cargo de Promotor de Justiça de Entrância Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Ceará (Edital nº 01/2019 -MPCE), sob o fundamento da não comprovação de prática jurídica pelo período exigido.



    2. Consoante as disposições normativas incidentes sobre a matéria, a comprovação da prática forense pelo período mínimo de três anos após a conclusão do curso de bacharelado em Direito é requisito indispensável ao candidato ao cargo de Promotor de Justiça, podendo tal prática ser demonstrada pelo efetivo exercício da advocacia, com a participação anual mínima em 5 (cinco ) atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas. Não há, contudo, definição expressa quanto ao critério temporal de contagem a ser adotado, ou seja, se deve ser levado em conta o período cronológico, inciando-se em determinada data (graduação, início das atividades jurídicas, etc.), ou o ano civil, consignando-se apenas que as atividades devem ter sido desempenhadas após a obtenção do grau de bacharel em Direito.



    3. In casu, o impetrante apresentou à banca do concurso em tela certidões que comprovam o exercício de atividade privativa de advogado em pelo três anos distintos (2007, 2008 e 2010), conforme relação descrita no processo administrativo de fls 220/229. Todavia, o órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça indeferiu a inscrição definitiva do Impetrante sob o fundamento de que a contagem do prazo de três anos se faz a partir da primeira atividade jurídica, e não do ano civil, e indicou como marco inicial o dia 22/09/2006, levando em conta documento datado de 22/09/2006. Sob esse critério, o candidato só teria comprovado satisfatoriamente dois anos de prática jurídica.



    4. Segundo a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, nas hipóteses em que o candidato já tiver preenchido o tempo mínimo de três anos da conclusão do curso de bacharelado, deve-se considerar o ano civil como critério de contagem. Qualquer interpretação em sentido distinto tende a sugerir formalismo exacerbado e desproporcional, destituído de fundamento apto a justificar o prejuízo resultante de sua adoção. Precedentes.



    5. Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3460, a atividade jurídica trienal a que se refere o inciso I do artigo 93 da Constituição da República: a) conta-se da data da conclusão do curso de direito (ou seja, não se devem levar em conta atividades anteriores a esse período, quando o candidato ainda não tinha o bacharelado); e b) deve ser comprovada no momento da inscrição definitiva no concurso público. Destarte, como o candidato à época da inscrição definitiva, já possuía mais de três anos de conclusão do curso de Direito (conforme reconheceu a própria autoridade coatora na decisão de fls. 219/229), e todos os atos por ele comprovados foram praticados quando já bacharel, não há discrepância entre o entendimento defendido na exordial e a decisão proferida no referido controle concentrado.



    6. No caso, conforme as informações apresentadas nos autos, restou devidamente comprovada a implementação do requisito em comento, mediante a prática de mínimo de 5 (cinco) atos privativos de advogado, em causas distintas, em cada um dos três anos civis apontados.



    7. Segurança concedida.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.” (ADI 3460/DF, Rel Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2007)



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA OS IMPETRANTES PARTICIPAREM DA PROVA ORAL. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. O exercício do cargo de analista do Banco Central do Brasil requer do candidato a conclusão de curso superior. Qualquer curso superior não preenche o requisito de cargo privativo de bacharel em direito e, por isso, não pode ser utilizado como marco temporal para a exigência do art. 129, § 3º, da Constituição da República.



    2. O edital do concurso que estabelece a comprovação de três anos de atividade jurídica no ato da inscrição definitiva e não no momento da posse desarmoniza-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    3. A exigência do triênio de atividade jurídica contida no art. 129, § 3º, da Constituição da República dá-se a partir da conclusão do curso de direito, nos termos do que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.460, Relator Ministro Carlos Britto. Precedentes.



    4. Segurança concedida.” (MS 27608/DF, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2010)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.460. ATIVIDADE JURÍDICA. 



    1. Na ADI 3.460, Rel. Min. Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros acerca da exigência de três anos de atividade jurídica: (i) o termo inicial do prazo de três anos é a data da conclusão do curso de Direito; (ii) o momento de comprovar o transcurso desse prazo é a data da inscrição definitiva no concurso, o que foi corroborado pela tese firmada no Tema 509, da repercussão geral; e (iii) durante esse período entre a conclusão do curso e a data da inscrição definitiva, o candidato deve ter desempenhado, por três anos, atividade privativa de Bacharel em Direito.



    2. De acordo com os elementos dos autos, o agravante concluiu o curso de bacharel em Direito em 17.12.2005, tendo colado grau em 11.02.2006. O edital em exame fixou o período para inscrição definitiva entre 29.09.2008 e 03.10.2008, de modo que a conclusão do bacharelado do reclamante haveria de ter ocorrido até 03.10.2005.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 7080 AgR-quarto/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. ATIVIDADE JURÍDICA. ARTIGO 93, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DA ATIVIDADE JURÍDICA PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO. PARÂMETROS GERAIS APLICÁVEIS AO TEMA ESTABELECIDOS PELA ADI 3.460. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atividade jurídica trienal a que se refere o inciso I do artigo 93 da Constituição da República: a) conta-se da data da conclusão do curso de Direito; b) deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso público (ADI 3.460, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 15/6/2007). 2. Razoabilidade da antecipação do termo a quo em 1 dia, para o cômputo dos 3 (três) anos de atividade jurídica, porquanto a greve da faculdade do candidato, que durou 112 dias, atrasou a conclusão do curso (Precedentes: MS 28.311-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2015, e MS 28.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/8/2015).



    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (MS 28307 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 31/8/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente